Tribunal: TJES
Processo: 5004972-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004972-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004972-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE SOBRE CAIXA DE ESGOTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBSTRUÇÃO DO FLUXO E REFLUXO DE DEJETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que a concessionária ré instalou um poste de energia sobre a caixa de saída de esgoto de sua residência, causando obstrução, mau cheiro e refluxo de dejetos.

2. A sentença rejeitou preliminares de incompetência e ilegitimidade. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço da EDP, com base na prova documental (fotos e protocolos) e na contestação da corré CESAN, que confirmou a avaria no ramal de esgoto causada pela instalação do poste. Condenou a EDP ao pagamento de R$3.500,00 por danos morais e julgou improcedente o pedido em face da CESAN.

3. Recurso inominado interposto pela ré EDP, pugnando pela reforma total. Argui preliminar de incompetência do JEC por necessidade de perícia técnica para apurar o nexo causal. No mérito, alega ausência de falha no serviço, cumprimento das normas da ANEEL, culpa exclusiva da consumidora (instalações internas) ou de terceiro, e inexistência de danos morais ou excesso no
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. (Preliminar): A preliminar de incompetência por complexidade não se sustenta. A prova documental produzida (fotos e admissão de fato por corré) é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a perícia técnica, conforme art. 33 da Lei 9.099/95. (Mérito): A responsabilidade da concessionária é objetiva. A prova dos autos demonstra que a instalação do poste pela Recorrente atingiu a infraestrutura de esgoto da residência, causando os danos relatados. A alegação de culpa exclusiva da consumidora ou cumprimento de normas técnicas não foi comprovada e não elide a responsabilidade pelos danos causados à propriedade alheia durante a execução do serviço. A situação vivenciada pela autora (esgoto retornando para dentro de casa, mau cheiro) ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$3.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)